Tribunal: STJ
Processo: 0000591-60.2015.8.17.0430
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079236 - PE
(2025/0408012-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EMANUEL CAETANO DE MENESES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma de Corte
Superior de Justiça que, em agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 932, III, do
e
), manteve o não conhecimento do agravo, em
CPC/2015
Súmula 182/STJ
contexto de condenação do embargante como incurso no
-A do
art. 217
Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias
de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa alega omissão e contradição na aplicação das Súmulas 7, 83 e
sustentando que o recurso especial não visava ao reexame de fatos,
182/STJ,
mas ao controle de legalidade da valoração probatória, com foco na alegada
violação ao
do CPP, e que teria havido desconsideração de
art. 155
jurisprudência desta Corte acerca da necessidade de corroboração da palavra
da vítima em crimes sexuais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, ao aplicar os óbices das
Documento eletrônico VDA56962949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 17d83fb1-88f2-49b6-b5d3-8dcf7fc2ef5a

Súmulas 7 e
e, em razão da ausência de impugnação específica, a
83/STJ
, bem como ao afastar a alegada violação ao
do CPP.
Súmula 182/STJ
art. 155
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, na sistemática processual penal, possuem
finalidade estrita de integração do julgado, limitando-se à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à superação de deficiências dialéticas do recurso
já examinado.
5. O acórdão embargado fundamentou de forma suficiente que o agravo
regimental não impugnou de modo específico todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a incidência
das Súmulas 7 e
o que atraiu a aplicação da
e
83/STJ,
Súmula 182/STJ
impediu o conhecimento do agravo.
6. A alegação de omissão quanto à análise de teses sobre a palavra da vítima
em crimes sexuais confunde-se com inconformismo com o resultado e com a
aplicação das Súmulas 7 e
não caracterizando vício de clareza ou de
83/STJ,
integração, sobretudo porque o acórdão explicitou que argumentos genéricos
e voltados ao mérito da condenação não suprem o ônus de impugnação
específica dos óbices de admissibilidade.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que exponha fundamentação
suficiente para evidenciar as razões de seu convencimento, o que se verificou
no acórdão embargado, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada.
8. Inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a
rejeição dos embargos de declaração impõe-se como forma de preservar a
higidez da decisão colegiada e a função constitucional da Corte Superior na
filtragem dos recursos especiais.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56962949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 17d83fb1-88f2-49b6-b5d3-8dcf7fc2ef5a

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:09
Código de Controle do Documento: 17d83fb1-88f2-49b6-b5d3-8dcf7fc2ef5a

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079236 - PE
(2025/0408012-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EMANUEL CAETANO DE MENESES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma de Corte
Superior de Justiça que, em agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 932, III, do
e
), manteve o não conhecimento do agravo, em
CPC/2015
Súmula 182/STJ
contexto de condenação do embargante como incurso no
-A do
art. 217
Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias
de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa alega omissão e contradição na aplicação das Súmulas 7, 83 e
sustentando que o recurso especial não visava ao reexame de fatos,
182/STJ,
mas ao controle de legalidade da valoração probatória, com foco na alegada
violação ao
do CPP, e que teria havido desconsideração de
art. 155
jurisprudência desta Corte acerca da necessidade de corroboração da palavra
da vítima em crimes sexuais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão que negou provimento ao agravo regimental, ao aplicar os óbices das
Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

Súmulas 7 e
e, em razão da ausência de impugnação específica, a
83/STJ
, bem como ao afastar a alegada violação ao
do CPP.
Súmula 182/STJ
art. 155
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, na sistemática processual penal, possuem
finalidade estrita de integração do julgado, limitando-se à correção de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à
rediscussão do mérito nem à superação de deficiências dialéticas do recurso
já examinado.
5. O acórdão embargado fundamentou de forma suficiente que o agravo
regimental não impugnou de modo específico todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a incidência
das Súmulas 7 e
o que atraiu a aplicação da
e
83/STJ,
Súmula 182/STJ
impediu o conhecimento do agravo.
6. A alegação de omissão quanto à análise de teses sobre a palavra da vítima
em crimes sexuais confunde-se com inconformismo com o resultado e com a
aplicação das Súmulas 7 e
não caracterizando vício de clareza ou de
83/STJ,
integração, sobretudo porque o acórdão explicitou que argumentos genéricos
e voltados ao mérito da condenação não suprem o ônus de impugnação
específica dos óbices de admissibilidade.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que exponha fundamentação
suficiente para evidenciar as razões de seu convencimento, o que se verificou
no acórdão embargado, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada.
8. Inexistindo vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a
rejeição dos embargos de declaração impõe-se como forma de preservar a
higidez da decisão colegiada e a função constitucional da Corte Superior na
filtragem dos recursos especiais.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMANUEL CAETANO DE
MENESES contra acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fls. 558-559):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme
exigido pelo
III, do
e pela Súmula n. 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015
2. No caso, o acusado foi condenado como incurso no
-A do Código
art. 217
Penal (estupro de vulnerável), à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
provido quando o recorrente não impugna de forma específica os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial os
óbices das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo
regimental, conforme o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula n. 182
do STJ.
5. Para afastar o óbice da
, é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ
demonstre, por meio de cotejo analítico, que sua pretensão recursal não
demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido, o que não
foi realizado no caso.
6. A superação do óbice da
exige que o recorrente
Súmula n. 83/STJ
demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos
precedentes aplicados na origem, seja pela comprovação de alteração da
jurisprudência ou pela demonstração de distinção entre o caso concreto e os
paradigmas invocados, o que não foi feito.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula n. 182 do STJ. 2. Para afastar o óbice da
, o recorrente deve demonstrar, por meio de cotejo analítico,
Súmula n. 7/STJ
que sua pretensão recursal não demanda reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no
acórdão recorrido. 3. A superação do óbice da
exige
Súmula n. 83/STJ
comprovação de alteração da jurisprudência ou demonstração de distinção
entre o caso concreto e os precedentes aplicados na origem.
Dispositivos relevantes citados:
,
III; RISTJ,
CPC/2015 art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp 2959978/SP
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2767304/MG
em 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel. Min. OG Fernandes,
AREsp 2907098/RO
Sexta Turma, julgado em 19.08.2025; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 2185719/PR
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2025.

Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

Nos presentes embargos, a defesa alega omissão e contradição no acórdão
impugnado ao aplicar a
e a
, porque a insurgência não
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
pretende reexame de fatos, mas controle de legalidade da valoração probatória, com foco
na violação ao
do CPP.
art. 155
Defende que houve substituição indevida da prova judicializada por
conjecturas do inquérito policial, configurando erro de direito, e que a verificação da
existência de provas produzidas sob contraditório é juízo de legalidade, não de mérito
probatório.
Aponta contradição no reconhecimento de ausência de impugnação específica,
pois o agravo teria demonstrado de forma lógica a violação ao
do CPP e a
art. 155
nulidade por vício de fundamentação, destacando que a sentença absolutória já havia
reconhecido a fragilidade das provas colhidas em juízo.
Quanto à
, afirma omissão na análise da Jurisprudência em
Súmula 83/STJ
Teses n. 111 do STJ, segundo a qual, em crimes sexuais, a palavra da vítima demanda
amparo em outros elementos probatórios colhidos sob contraditório, mencionando
precedentes recentes da Sexta Turma que exigem corroboração mínima em juízo.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir o vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos embargos de declaração.
Emergem dos autos que o embargante foi condenado como incurso no art.
217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, em suma porque, conforme apurado, no dia
no interior de um veículo, praticou ato libidinoso com a vítima de 13 anos,
30/12/2014,
acariciando-lhe os seios e a vagina, masturbando-se à sua frente, tentando a cópula
vestibular e ejaculando em suas pernas, havendo laudo sexológico que apontou
escoriação vestibular compatível com ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Os embargos de declaração, no sistema processual penal, possuem finalidade
estrita de integração do julgado, limitando-se à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, sem abertura para rediscussão do mérito nem para ampliação do
objeto decisório.
O acórdão embargado está assim fundamentado (fls. 560-564):

A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
, e na sintonia do acórdão recorrido com
Súmula n. 7/STJ
a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos da Súmula n. 83 do STJ
(fls. 469-472). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar
adequadamente a aplicação dos referidos óbices.
Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
, do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
Para afastar o impedimento da
, seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no
,
Rel.
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti,
AREsp
2183499/MG
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
(...)
No mesmo diapasão: AgRg nos EDcl no
. Rel.
AREsp 2815477/DF
Desembargador Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
AgRg no
, Rel.
19/08/2025,
26/08/2025;
AREsp 2770961/SP
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN
12/08/2025,
de 19/08/2025.
Do mesmo modo, a superação do óbice da
exige que a
Súmula n. 83/STJ
parte agravante demonstre, de forma analítica e fundamentada, a
inadequação dos precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético se
cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da jurisprudência,
mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a superação (
) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico,
overruling
de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem
(
) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento
distinguishing
pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no
, Rel.
AREsp 2956824/AC
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
15/08/2025)
(...)
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu dessa
incumbência. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados
atuais que indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a
necessária confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso
em tela e os precedentes que fundamentaram a decisão agravada.
Ademais, no que tange à
, a jurisprudência deste Tribunal é
Súmula 83/STJ
pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal)
quanto na alínea "c" (divergência jurisprudencial) do permissivo
Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

constitucional (AgRg no
, Rel. Ministro Joel Ilan
AREsp 2964941/PR
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
12/08/2025,
19/08/2025)
Esse entendimento é reiterado em diversos outros julgados desta Corte:
AgRg no
, Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2682906/SP
julgado em
DJEN de
e AgRg no
12/08/2025,
22/08/2025;
AREsp 2769700/ES
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
03/06/2025,
09/06/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Conforme assentado, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
ostenta dispositivo único e não se fraciona em capítulos autônomos, impondo à parte
agravante o ônus de impugnar, de forma integral e específica, todos os fundamentos
autônomos que sustentaram a negativa de seguimento, sob pena de incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Tal compreensão vem apoiada na jurisprudência desta Corte, que exige
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada, reputando insuficientes alegações
genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ
A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
. A
Súmula 83/STJ
mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada, não viabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.729.874/DF
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
22/9/2025)

No exame concreto, verificou-se que o agravante não enfrentou
especificamente o óbice da
aplicado à tese de absolvição por ausência
Súmula n. 7/STJ
de provas. À luz desse quadro, impunha-se demonstrar, no próprio agravo regimental, a
inaplicabilidade concreta da
, o que não se verificou.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

No tocante à incidência da
, o voto condutor evidenciou a
Súmula n. 83/STJ
insuficiência argumentativa da parte agravante, ante a ausência de indicação de
precedentes recentes e favoráveis desta Corte, acompanhados do necessário cotejo
analítico, aptos a demonstrar a superação da orientação jurisprudencial consolidada que
fundamentou a inadmissão do recurso especial.
Tal deficiência, além de não afastar o óbice sumular, repercute diretamente na
admissibilidade do próprio agravo regimental, na medida em que revela impugnação
deficiente dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que atrai a incidência da
, impondo o não conhecimento do recurso.
Súmula n. 182/STJ
Registre-se, outrossim, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pela parte, desde que fundamente suficientemente as
razões de seu convencimento.
Inexistindo, portanto, qualquer vício de clareza ou integração no acórdão, a
rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe para preservar a higidez das
decisões deste Colegiado e a própria função constitucional desta Corte Superior.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:31
Código de Controle do Documento: c1582a19-e73a-48e4-b193-a24fcebaba38

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.079.236 / PE
Número Registro: 2025/0408012-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005916020158170430 5916020158170430
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMANUEL CAETANO DE MENESES
ADVOGADO : ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMANUEL CAETANO DE MENESES
ADVOGADO
: ANDERSON DIEGO CÂNDIDO DA SILVA - PE037770
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56936709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 16fe69e2-0cf4-47c3-881e-e21183e031b9

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:41
Código de Controle do Documento: 16fe69e2-0cf4-47c3-881e-e21183e031b9